Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0712499-16.2018.8.07.0020 AP Embargante DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA Embargado RODOLFO CAMELO DE ANDRADE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência (Id. 16378893) formulado pelo embargado Rodolfo Camelo de Andrade para que se bloqueie bens da embargante Disbrave Comércio de Automóveis Ltda. para assegurar o futuro cumprimento da sentença confirmada pelo Acórdão Id. 15129068, em razão de possível dissolução irregular da empresa e dilapidação do patrimônio. Argumenta, em resumo, que a ora Embargante fechou as portas do seu estabelecimento e deixou de efetuar vendas e a entrega de produtos aos seus clientes, conforme registro de reclamações em fórum especializado na internet (Id. 16378903), apesar de na Receita Federal ainda constar como ativa (Id. 16378898). Também afirma que a empresa deixou de pagar seus credores, conforme processo judicial no qual as pesquisas aos sistemas BacenJud e RenaJud foram infrutíferas (Id. 16378904). Afirma que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para bloquear bens da Embargante, bem como sua citação para responder à petição e condenação em custas e honorários advocatícios. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que são impróprios os pedidos de citação da ora Embargante para responder ao presente pedido, bem como de condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Ocorre que não se trata de ação cautelar autônoma, e sim de pedido incidental de tutela de urgência no bojo de processo de conhecimento. Ademais, não se trata de uma das hipótese de honorários advocatícios do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relato, pede o ora Embargado a concessão da tutela de urgência para que se bloqueie bens da Embargante para assegurar o futuro cumprimento da sentença confirmada pelo Acórdão Id. 15129068, em razão de possível dissolução irregular da empresa e dilapidação do seu patrimônio. No entanto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. A alegação de dissolução irregular da empresa se baseia em reclamações de clientes (Id. 16378903). No entanto, todas datam de 2018 e se referem, na sua maioria, à má prestação de serviços pela concessionária. A prestação dos serviços, ainda que supostamente de maneira defeituosa, milita contra o argumento de dissolução da empresa, pois demonstra estar atuante. Uma única reclamação afirma que a empresa “fechou as portas” e deixou de realizar o serviço. Porém, trata-se de reclamação em fórum da internet, sem elementos fáticos mais convincentes que a corrobore. Com relação à suposta ausência de pagamento dos credores, há que se destacar que a cópia de processo de execução de título extrajudicial juntada aos autos (Id. 16378904) também não justifica a concessão da tutela pretendida, uma vez que se trata de processo ainda em fase inicial, sem qualquer elemento que indique resistência da empresa ou depredação do patrimônio. Ademais, a mera frustração de uma única busca aos sistemas BacenJud e RenaJud não é prova suficiente de dilapidação do patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 01 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora